Tribunal: TJBA
Processo: 8077257-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077257-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: JOSE ROQUE DOS SANTOS MACIEL e outro Advogada(s): EMMILE SANTANA MONTEIRO AGRAVADA: CARLA GRAZIELE RIBEIRO CALMON Advogada(s): JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação proposta por vendedores de imóvel contra compradora inadimplente. Alegação de esbulho possessório decorrente de inadimplemento em contrato de compra e venda celebrado em 25/08/2023, pelo qual a posse foi transmitida voluntariamente à agravada mediante pagamento parcelado de R$ 50.000,00, com inadimplência desde a primeira parcela. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual em contrato de compra e venda com transmissão voluntária de posse configura esbulho possessório apto a ensejar tutela de urgência em ação de reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. A proteção possessória exige demonstração de posse anterior efetiva, esbulho e data do ato, não se confundindo com tutela de direitos obrigacionais decorrentes de inadimplemento contratual. 4. A posse foi transmitida voluntariamente à agravada mediante contrato de compra e venda, não configurando esbulho originário, mas suposta violação contratual. A mera inadimplência, desacompanhada de ato violento, clandestino ou precário que caracterize perda da posse, não autoriza tutela possessória. 5. A própria petição inicial admite pagamentos parciais em oito meses ao longo de mais de dois anos, evidenciando relação de natureza preponderantemente obrigacional, o que demanda aprofundamento probatório incompatível com cognição sumária. 6. A situação de vulnerabilidade dos agravantes, embora relevante, não supre a necessidade de comprovação adequada dos requisitos possessórios do art. 561 do CPC. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “A tutela possessória pressupõe a demonstração de ato de esbulho mediante violência, clandestinidade ou precariedade que importe em perda injusta da posse, requisitos não configurados na simples inadimplência de comprador que recebeu a posse de forma legítima e voluntária." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077257-76.2025.8.05.0000, sendo Agravantes José Roque dos Santos Maciel e outro e Agravada Carla Graziele Ribeiro Calmon, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator